Tribunal: TJMT
Processo: 1026435-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026435-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANA CAROLINA STOCKLER BOJIKIAN - CPF: 869.841.521-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PEDIDO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Ana Carolina Stockler Bojikian contra decisão, proferida por este Relator, que negou a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1007902- 34.2019.8.11.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 70845477).

Alega a Agravante que o município Agravado não exauriu todos os meios possíveis para a localização da Executada, não tendo havido busca pelos sistemas INFOJUD, PROJUDI, CEMAT, DETRAN, TRE, Receita Federal ou operadoras de telefonia como Oi, Tim, Claro e Vivo, capazes de fornecer o endereço atualizado da Agravante.

Salienta que a citação por edital é meio ficto de chamamento da parte demandada para compor a lide e dificulta sobremaneira o exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual deve ser a última medida jurídica para completar a relação processual.

Aduz que, embora não se possa exigir que a Fazenda Pública busque eternamente o paradeiro de seus devedores, é imprescindível que sejam empreendidos esforços mínimos para promover a citação pessoal da parte executada, o que não ocorreu neste caso.

Esclarece que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, mesmo que implementadas tentativas prévias por carta e por oficial de justiça, é possível a anulação da citação por edital pelo não esgotamento dos meios de localização do executado, haja vista a redação do §3o do art. 256 do Novo Código de Processo Civil.

Sustenta que a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorre da possibilidade de constrição de bens do patrimônio da Executada, razão pela qual deve ser concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (id. 84163973).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretende a Agravante a reforma da decisão que negou a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de rejeição da exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução Fiscal n. no 1007902- 34.2019.8.11.0003.

Ao apreciar o pedido de liminar, consignou-se o seguinte:

A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.

Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, o entendimento de que, em execuções fiscais, tentada a citação do Executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

Além do mais, como bem consignado pelo Magistrado singular, é dever da parte Executada manter seus dados cadastrais atualizados, junto aos órgãos competentes e, diante do dever descumprido pelo contribuinte em manter seus endereços atualizados, perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentada a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.

Logo, em tese, não há falar em nulidade da citação, quando foram esgotados os demais meios previstos para localização do executado sem sucesso.

Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.

Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.

Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.

Pois bem. O
efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, requisitos estes cuja presença não se vislumbra neste momento processual.

Ao negar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o entendimento foi no sentido de que, aparentemente, não há ilegalidade na decisão agravada a ensejar a concessão da tutela de urgência.

Da análise dos autos, depreende-se que houve tentativa de citação da ora Agravante pelos Correios (id. 70337456, p. 11) e também por mandado, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou o seguinte:

Certifico, em cumprimento ao Mandado ID 24218577, que efetuei diligências e compareci na Avenida Lions Internacional, no 1032, na Vila Aurora II, contudo, lá estando no dia 26 de setembro do corrente ano, NÃO foi possível efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, sra ANA CAROLINA STOCKLER BOJIKIAN, uma vez que não obtive êxito em localizá-la pessoalmente para tanto, sendo que no local atualmente funciona a loja denominada "Festa Radical", que pertence ao senhor Wagner, desde maio do corrente ano, conforme informação prestada pela funcionária Suzane, à qual alegou desconhecer a citanda; que no local antigamente funcionava uma agência do banco SICREDI; que no mesmo prédio ainda há mais quatro salas alugadas, onde atualmente funcionam as empresas: Êxito Cons. Seguros (sl 3), Amarelo Laranja (sl 5), Nutrade (sl 6) e na sala 4 Marta Filmes; que indagada uma outra funcionária da sala 5 ela também alegou não conhecer a requerida. Assim, desconhecendo o atual paradeiro da executada, devolvo o Mandado à Secretaria para os devidos fins (id. 70337456, p. 24).

Além disso, tal como observado na decisão agravada, se a parte Executada não se desincumbe do seu dever de manter seus dados cadastrais atualizados perante os órgãos competentes, e caso já frustradas as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça, é possível a citação por edital.

Tais circunstâncias induzem ao entendimento de que a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento mostra-se duvidosa, o que impede, por ora, o deferimento do efeito pretendido.

Salientamos, ainda, que, em matéria de Agravo de Instrumento, a análise da Instância superior deve se limitar ao acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Diante disso, por não vislumbrar, desde logo, a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o desprovimento deste Agravo Interno é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL. (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE
07 DE JUNHO
DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O S V O G A I S

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Agravo Regimental no 1026435-16.2020.8.11.0000

Agravante: Ana Carolina Stockler Bojikian

Agravado: Município de Rondonópolis

Relator:
Des. Marcio Vidal

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Ana Carolina Stockler Bojikian contra decisão, proferida por este Relator, que negou a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1007902- 34.2019.8.11.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 70845477).

Alega a Agravante que o município Agravado não exauriu todos os meios possíveis para a localização da Executada, não tendo havido busca pelos sistemas INFOJUD, PROJUDI, CEMAT, DETRAN, TRE, Receita Federal ou operadoras de telefonia como Oi, Tim, Claro e Vivo, capazes de fornecer o endereço atualizado da Agravante.

Salienta que a citação por edital é meio ficto de chamamento da parte demandada para compor a lide e dificulta sobremaneira o exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual deve ser a última medida jurídica para completar a relação processual.

Aduz que, embora não se possa exigir que a Fazenda Pública busque eternamente o paradeiro de seus devedores, é imprescindível que sejam empreendidos esforços mínimos para promover a citação pessoal da parte executada, o que não ocorreu neste caso.

Esclarece que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, mesmo que implementadas tentativas prévias por carta e por oficial de justiça, é possível a anulação da citação por edital pelo não esgotamento dos meios de localização do executado, haja vista a redação do §3o do art. 256 do Novo Código de Processo Civil.

Sustenta que a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorre da possibilidade de constrição de bens do patrimônio da Executada, razão pela qual deve ser concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (id. 84163973).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, requisitos estes cuja presença não se vislumbra neste momento processual.

Ao negar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o entendimento foi no sentido de que, aparentemente, não há ilegalidade na decisão agravada a ensejar a concessão da tutela de urgência.

Da análise dos autos, depreende-se que houve tentativa de citação da ora Agravante pelos Correios (id. 70337456, p. 11) e também por mandado, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou o seguinte.

[...]

Além disso, tal como observado na decisão agravada, se a parte Executada não se desincumbe do seu dever de manter seus dados cadastrais atualizados perante os órgãos competentes, e caso já frustradas as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça, é possível a citação por edital.

Tais circunstâncias induzem ao entendimento de que a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento mostra-se duvidosa, o que impede, por ora, o deferimento do efeito pretendido.

Salientamos, ainda, que, em matéria de Agravo de Instrumento, a análise da Instância superior deve se limitar ao acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Diante disso, por não vislumbrar, desde logo, a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o desprovimento deste Agravo Interno é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 19-7-2019, a Ação de Execução Fiscal, contra a Agravante, a objetivar o pagamento de débitos oriundos de tributo municipal.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, conforme pode ser observado no ID no 70337456 – fl. 8, que, inclusive, restou infrutífera, de acordo com o AR de ID no 7033746 – fl. 11.

Posteriormente, foi determinada a tentativa de citação do Devedor por meio de Oficial de Justiça (ID no 70337456 – fl. 22, contudo, esta também restou inexitosa, conforme certidão do Meirinho (ID no 70337456 – fl. 24).

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, a alegar nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Com o pedido de vista, e a melhora apreciação da matéria controvertida, observa-se que há de se acompanhar o voto do relator.

Além das questões já abarcadas no Voto do eminente Relator, é necessário tecer que, as Execuções Fiscais são procedimentos específicos, regulados por legislação própria, esta sendo a Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), e, subsidiariamente, aplica-se o regramento do Código de Processo Civil.

Ao compulsar a referida Lei, é possível aduzir que o procedimento acerca da citação via edital é diferente do que se encontra previsto no Código de Processo Civil, já que, neste último é necessário o esgotamento de todas as medidas cabíveis acerca da tentativa da localização do Réu/Executado, ou de seu endereço.

Nos executivos fiscais, de outra maneira, é possível visualizar que o artigo 7o, I, da LEF dispõe que, no primeiro comando judicial há de se demandar a citação do Devedor pelas modalidades previstas no artigo 8o da mesma lei.

Nesta toada, veja-se o que complementa o último dispositivo mencionado:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Evidencia-se, então, que, a fim de se realizar a citação via edital nas Execuções Fiscais, é necessário que se realize,
apenas
, a prévia tentativa via carta e oficial de justiça, sendo desnecessário a remessa de ofícios, e realização de consultas, no intuito de se encontrar o endereço do Devedor.

Com relação a este ponto, também, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, editou o seguinte:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)

Verifica-se que o comando sumular possibilita a citação por edital, quando
frustradas as demais modalidades
, e, por corolário, adota-se que estas modalidades mencionadas seriam justamente as previstas no artigo 8o da LEF.

Além da Súmula, o Superior Tribunal de Justiça também julgou Recurso Repetitivo acerca do tema,
in casu
, REsp no 1.103.050/BA, que, de maneira sintética, também registrou a necessidade apenas da citação por carta e oficial de justiça antes de possibilitar a citação via edital.

Veja-se o que restou ementado do aludido REsp:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009).

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
o Relator, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, nos termos suscitados no Voto proferido pelo eminente Des. Marcio Vidal, ainda que já tenha me posicionado diferentemente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE JUNHO DE 2021:

À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021